Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709772-05.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO BOSCO SOARES, ALEXANDRE GONCALVES, DALMO ALEXANDRE COSTA, RONALDO MARCIO DO VALLE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO JUDICIAL DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA CORTE DE CONTAS. LIMITAÇÃO AO EXAME DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS DE TRIBUNAIS DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIDADE DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESENÇA DA FAZENDA PÚBLICA NA LIDE. 1. É possível ao Poder Judiciário exercer controle judicial de decisões administrativas de Tribunais de Contas para garantir a observância dos preceitos constitucionais. 2. A revisão judicial das decisões proferidas pela Corte de Contas está limitada ao exame de legalidade, não sendo possível adentrar no mérito das questões decididas, uma vez que os critérios técnicos envolvidos no julgamento estão sujeitos à discricionariedade da autoridade administrativa. 3. Não se admite a revisão judicial do mérito das decisões condenatórias do Tribunal de Contas. 4. Na hipótese, formalmente, não houve, como alega mediante apontamentos genéricos e inespecíficos, violação ao princípio do devido processo legal. Foi aberta aos apelantes oportunidade de defesa, facultando a eles a produção de provas que julgassem necessárias descabendo cogitar de violência ao devido processo administrativo. 5. Não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar as razões de decidir que analisaram detidamente todo o conjunto probatório dos autos, conferindo a adequada e correta solução para o caso em tela quanto à ausência de prescrição ou de decadência. 6. A respeito do procedimento a respeito da correção do valor atribuído à causa de ofício, tema disposto no art. 292, §3o do CPC, na hipótese dos autos, na contestação, o DF apresentou impugnação ao valor atribuído à causa e sobre esse tema em específico, os autores se manifestaram em sua réplica. Logo, a correção se operou somente após prévia oitiva dos autores não havendo, portanto, decisão surpresa. De outro lado, os fundamentos elencados nas razões de recurso não derruem as razões expendidas pela d. sentenciante na parte em que corrigiu, de ofício, o montante declarado inicialmente. Mantida a r. sentença nesse capítulo. 7. Diante dos termos peremptórios em que se encontra vazado o artigo 1.023, §2o do CPC, não há dúvidas de que a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração requer, necessariamente, a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Possibilidade, contudo, do conhecimento da matéria em debate com base no princípio da causa madura e da primazia da decisão de mérito. 8. Diante da presença da Fazenda Pública na lide, a fixação dos honorários advocatícios se subsome ao que preceitua o §2o do art. 85 do CPC e os percentuais mínimos e máximos estabelecidos no §3o. Na hipótese, o valor foi fixado assentado nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. Deu-se parcial provimento ao apelo para atender aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor dos honorários. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 3o e 489, § 1o, incisos III, IV e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscitam dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, ao argumento de que os atos, procedimentos e decisões dos Tribunais de Contas são de natureza administrativa que estão sujeitas ao exame pelos órgãos do Poder Judiciário, mesmo aquelas que operaram coisa julgada administrativa pela preclusão. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 3o e 489, § 1o, incisos III, IV, e V, ambos do CPC, pois “Não se constatam omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido capazes de torná-lo nulo, visto que o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.019.642/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.325.110/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. O recurso também não deve transitar quanto à arguida divergência interpretativa, uma vez que “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Ademais, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027